Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-24.2021.8.11.0008
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000066-24.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO BATISTA BISPO - CPF: 083.162.151-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), RODRIGO ARAUJO MARTINS - CPF: 011.882.431-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JANILSON ALVES CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR EMILIO - CPF: 698.773.359-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO BATISTA BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006) PARA PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE DEMONSTRAM OS FINS COMERCIAIS DO ENTROPECENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PROCEDÊNCIA – SÚMULA 444 DO STJ – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06 – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A PRÁTICA VISAVA ENVOLVER MENOR – PROVIMENTO – PLEITO ALTERNATIVO PELA MINORAÇÃO DA PENA – VIABILIDADE - PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nas hipóteses onde as provas demonstram de forma inequívoca que a droga encontrada com o apelante destinava a fins comerciais, não há falar-se em desclassificação para a prática do art. 28, caput, da Lei no 11.343/06. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, depende da existência de prova de que a conduta objetivava envolver criança ou adolescente. Diante da presença dos requisitos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, a minoração da pena é medida imperiosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000066-24.2021.8.11.0008

APELANTE: FABRICIO BATISTA BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fabrício Batista Bispo em face da sentença penal condenatória exarada nos autos do processo no 1000066-24.2021.8.11.0008, pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, cujos termos o condenaram à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (ID 114900000).

Conforme consta nos autos, o apelante foi preso em flagrante no dia 11/12/2020, por volta das 16h40min, ao ser abordado pela Polícia Militar, na rua Goitacazes, bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres/MT, na posse de 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 16,22g, com suposta finalidade mercante, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o órgão ministerial, durante a realização de rondas de rotina, uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que dois indivíduos do sexo masculino, um deles trajando camisa vermelha e bermuda, estariam realizando a venda de entorpecentes. Ao se dirigirem para o local, a guarnição avistou o apelante Fabrício Batista Bispo (que teria as mesmas características informadas na denúncia anônima) e o menor Maykon Vinícius da Silva. No momento em que o apelante viu a aproximação da viatura da Polícia Militar, retirou do bolso duas porções grandes de maconha e as jogou ao chão. Em virtude destes fatos, foram encaminhados à delegacia de polícia (ID 114899956).

A denúncia se fundamentou nos elementos constantes no Boletim de Ocorrência no 2020.305288 (ID 114897533), nos termos de depoimentos dos policiais militares Rodrigo Araújo Martins (ID 114897537) e Janilson Alves Cardoso (ID 114897538), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 114897548) e no laudo de constatação preliminar de entorpecente no 600..04.2020.014234-01 (ID 114897549 – pp. 71/73), os quais apresentaram resultado positivo para a presença de maconha.

Devidamente notificado (ID 114899959 e ID 114899963), o apelante apresentou defesa preliminar (ID 114899966), o juízo de primeiro grau recebeu a inicial acusatória e designou audiência de instrução e julgamento (ID 114899967), oportunidade onde foi inquirida a testemunha Janilson Alves Cardoso e procedido ao interrogatório do apelante Fabrício Batista Bispo (ID 114899992).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (ID 114899995 e ID 114899999) e o juízo de primeiro grau condenou o apelante nos termos já mencionados.

Inconformado, o apelante Fabrício Batista Bispo interpôs o presente recurso de apelação onde pugnou (a) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e, subsidiariamente, (b) pela readequação da dosagem da pena-base, mediante a valoração positiva das circunstâncias judiciais referentes à conduta social e personalidade do agente, (c) pelo afastamento das circunstâncias do crime, (d) pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, (e) pela incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, e, ao final, (f) pela fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 114900018).

As contrarrazões foram pelo parcial provimento do recurso tão somente pela readequação da pena-base por força do afastamento das circunstâncias judiciais referentes à conduta social e personalidade do agente (ID 114900021).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos mesmos termos das contrarrazões, foi pelo parcial provimento do recurso de apelação, a fim de que a pena-base seja reformada com o afastamento das circunstâncias referentes à conduta social e personalidade do agente (ID 115362971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO BATISTA BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante foi preso em flagrante no dia 11/12/2020, por volta das 16h40min, ao ser abordado pela Polícia Militar, na rua Goitacazes, bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres/MT, na posse de 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 16,22g, com suposta finalidade mercante, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o órgão ministerial, durante a realização de rondas de rotina, uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma informação de que dois indivíduos do sexo masculino, um deles trajando camisa vermelha e bermuda, estariam realizando a venda de entorpecentes. Ao se dirigirem para o local, a guarnição avistou o apelante Fabrício Batista Bispo (que teria as mesmas características informadas na denúncia anônima) e o menor Maykon Vinícius da Silva. No momento em que o apelante viu a aproximação da viatura da Polícia Militar, teria retirado do bolso duas porções grandes de maconha e jogado elas ao chão. Em virtude destes fatos, foram encaminhados à delegacia de polícia (ID 114899956).

Em sede policial, o PM Rodrigo Araújo Martins relatou que “
QUE RECEBEMOS UMA INFORMAÇÃO ANONIMA VIA 190, DE QUE NA RUA GOYTACAZES, HAVIA DUAS PESSOAS DO SEXO MASCULINO TRAJANDO CAMISETA VERMELHA E BERMUDA, E QUE ESTARIAM COMERCIALIZANDO DROGAS, EM POSSE DAS CARACTERÍSTICAS DOS SUSPEITOS DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL ONDE PRÓXIMO A AVENIDA XAVANTE AVISTAMOS OS SUSPEITOS COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS NOS PASSADAS, QUE O SUSPEITO FABRICIO AO VER A VIATURA, RETIROU DO BOLSO DUAS PORÇÕES GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E JOGOU NO CHÃO, OS SUSPEITOS NOS RELATARAM QUE SÃO INTEGRANTES DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO"
” (ID 114897537).

Estas informações foram ratificadas pelo policial militar Janilson Alves Cardoso, cujo depoimento trouxe aos autos as mesmas informações (ID 114897538).

O apelante, em sede policial, fez uso do seu direito ao silêncio e se reservou o direito de se manifestar somente em juízo (ID 114897540).

O menor Maycon Vinícius da Silva, perante a autoridade policial, afirmou “
QUE Fabrício é seu amigo de infância; QUE afirma que as 03 porções de maconha apreendida era sua e seria para uso pessoal, e relata que faz uso desde os 14 anos; QUE a droga estava em seu bolso e jogou no chão no momento da abordagem policial. QUE afirma que pagou o valor de R$ 100,00 pela droga; QUE não deseja indicar de quem comprou o entorpecente; QUE dos celulares apreendido o de cor vermelha lhe pertence; QUE nega comercializar entorpecente e afirma que já praticou venda de entorpecente e que não estava vendendo por estes dias;
” (ID 1148975449 – p. 77).

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha Janilson Alves Cardoso relatou que na data dos fatos estavam em patrulha e já tinham recebido via COPOM a denúncia de que transeuntes estavam realizando “
este tipo de ato
” na rua. Disse que durante o patrulhamento, viram a atitude suspeita de dois indivíduos que decidiram abordar. A atitude suspeita consistiu em um dos suspeitos jogar um objeto no chão com a chegada da polícia. Relatou que durante a abordagem a polícia militar constatou que o objeto jogado ao chão consistia em duas porções de substância análoga a maconha, as quais estavam embaladas em papel filme.

Ao ser questionado se sabia como o apelante realizava o tráfico de drogas, a testemunha Janilson Alves Cardoso relatou que apenas receberam a denúncia e realizaram a abordagem aleatoriamente. Destacou que inicialmente não tinham a informação de que era o apelante o objeto da denúncia anterior, de quem estaria fazendo o tráfico na rua. Disse que a informação recebida pela polícia militar dizia que um rapaz, não se imputou fato a uma dupla, estaria em atitude suspeita e que poderia estar vendendo droga, pois a todo momento alguém se aproximava dele. Reafirmou que a abordagem foi aleatória, decorrendo do nervosismo apresentado da dispensa de um objeto ao solo, não havendo certeza de que se tratava da pessoa informada na denúncia feita via COPOM. Relatou que a informação dizia que o suspeito estaria de camisa vermelha, mas a testemunha não se recordou da vestimenta do apelante no dia da abordagem.

Em juízo, o apelante Fabrício Batista Bispo confessou que estava portando drogas no momento da abordagem. Disse que ao sair do seu serviço naquele dia, pediu um vale de R$ 100,00 (cem reis) para o seu patrão para comprar droga, que não sabia que o dinheiro seria utilizado com essa finalidade. Relatou que foi até a casa de sua mãe, tomou banho e foi comprar maconha para seu próprio consumo. Disse que quando estava voltando para casa encontrou o Maikon Vinícius na rua no momento em que estava voltando para casa.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 46920066), Boletim de Ocorrências (ID 46920067), Termo de Exibição e Apreensão (ID 46920069), Laudo de Constatação Preliminar (ID 46920082), Termo de Depoimento (ID 46920071 e ID 46920072), Termo de Interrogatório (ID 46920074), Termo de Declaração (ID 46920083) Laudo de Constatação Definitivo (ID 46920083), Relatório Policial (ID 46920083), além dos demais elementos coligidos aos autos.

Naquilo que concerne à autoria delitiva, não restam dúvidas de que a droga apreendida estava na posse do apelante Fabrício Batista Bispo. Segundo se verifica dos depoimentos dos policiais militares Rodrigo Araújo Martins e Janilson Alves Cardoso (ID 114897537 e ID 114897540) perante a autoridade policial, pelos termos do depoimento do PM Janilson Alves Cardoso e do interrogatório do apelante em juízo.

Assim, induvidosa a materialidade e a posse da droga apreendida, a análise a ser feita nesta irresignação diz respeito à capitulação jurídica pertinente ao caso, se tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) ou porte para consumo de drogas (art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Segundo o art. 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, “
para
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso em tela, o apelante foi preso com 16,22g. de maconha enquanto caminhava pela rua com um amigo de infância sem que qualquer ato de comércio tenha sido presenciado pelos policiais militares, os quais realizaram a abordagem em razão do nervosismo apresentado pelo apelante. É importante ressaltar que apesar das declarações dos policiais em sede inquisitorial informar que o apelante disse ser membro da facção criminosa
comando vermelho
, é certo que esta informação não foi confirmada em juízo, além disso a testemunha PM Janilson Alves Cardoso ressaltou que a abordagem foi feita aleatoriamente, não havendo certeza por parte dos agentes legais de que o apelante era a pessoa informada na informação recebida via COPOM.

Porém, outros elementos convergem para demonstrar que a droga encontrada com o apelante destinava-se ao comércio ilícito.

Em primeiro lugar, os depoimentos dos policiais militares são coesos e harmônicos, não havendo qualquer divergência em seus termos. Soma-se a isso a divergência nos depoimentos do apelante Fabrício Batista Bispo Silva em juízo (que afirmou que a droga destinava-se ao seu próprio consumo) e o do adolescente Maycon Vinícius da Silva em sede policial (que também afirmou a propriedade da droga e disse que era para o seu próprio consumo). Além do mais, a droga encontrada estava acondicionada em papel filme. A estas provas convergem os depoimentos feitos pelos policiais, em sede inquisitorial, de que o apelante foi encontrado com vestes semelhantes às informadas na denúncia anônima recebida.

Desta forma, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) para o previsto no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006, pois o contexto em que os fatos ocorrerem permitem concluir a destinação comercial do entorpecente.

Portanto, mantenho a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Prosseguindo em sua argumentação, o recurso defensivo pugnou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, uma vez que a as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente não poderiam ter sido valoradas negativamente com base em extratos criminais em andamento. De acordo com a sentença o apelante “
possui extrato criminal nesta Comarca (Processo n° 1002218-79.2020.8.11.0008 – Tráfico Ilícito de Drogas), havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade
”

Deste trecho da sentença, verifica-se que o argumento defensivo é procedente.

Segundo a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. O referido entendimento jurisprudencial fundamenta-se na presunção de inocência e na impossibilidade de procedimentos criminais surtirem efeitos sem que haja o trânsito em julgado de sentença penal condenatória em situação onde a declaração de inocência ainda seja possível.

Diante da previsão do referido entendimento sumular, afasto a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, eis que aplicadas com base em procedimentos não alcançados pelo manto da imutabilidade da condenação.

A defesa acrescenta ao argumento, pleito pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, no que também que tem razão. O juízo
a quo
utilizou a quantidade de droga para elevação da pena, entretanto a quantidade encontrada com o apelante não é suficiente para elevação da pena basilar, devendo ser mantida no mínimo, não guardando qualquer gravidade mais intensa.

Diante disso, afasto as referidas circunstâncias judiciais e mantenho a pena-base no mínimo legal.

A irresignação defensiva também pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, pontuando que os autos não comprovam, indubitavelmente, que o crime de tráfico buscou envolver o menor Maykon Vinícius da Silva.

Embora o adolescente tenha sido abordado juntamente com o apelante, os autos não deixam claro se o menor Maykon Vinícius da Silva tinha conhecimento da conduta perpetrada pelo apelante. Frise que apesar da prova produzida em sede policial indicar que dois indivíduos foram apontados como suspeitos de tráfico de drogas, na audiência de instrução e julgamento, a testemunha Janilson Alves Cardoso relatou que a informação atribuía a conduta a um indivíduo e não a uma dupla. Quando houve a abordagem policial, quem pegou a droga e a jogou no chão foi o apelante, não havendo segurança do conhecimento e ou envolvimento do menor.

Diante disso, inviável a manutenção da referida majorante.

Derradeiramente, pugnou-se pela incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Com plena razão.

Segundo o art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, “
os delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

No caso em tela, a redução da pena foi rejeitada sob o argumento de que o apelante se dedicaria ao tráfico de drogas, pois “
possui extrato criminal nesta Comarca (Processo n° 1002218-79.2020.8.11.0008 – Tráfico Ilícito de Drogas), havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade
”, todavia, como explanado, não há condenação transitada em julgado naquele feito.

Diante deste panorama, reconheço a incidência da mencionada causa de diminuição de pena e, em razão da pena-base e provisória estarem no mínimo legal, por força do parcial provimento deste recurso, reduzo a reprimenda em 2/3 e fixo, definitivamente, a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e em 200 (duzentos) dias-multa.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar as circunstâncias judiciais negativamente consideradas pelo juízo de primeiro grau, afastar a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 e aplicar a minorante do art. 33, §4o, da referida legislação de modo a estabelecer a pena, definitivamente, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e em 200 (duzentos) dias-multa em regime inicial aberto.

Em razão da presença dos requisitos do art. 44 do Código Penal (prática de crime sem violência ou grave ameaça, aplicação de pena inferior a 04 anos, sem a presença de reincidência específica) determino a substituição da pena por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022